Tribunal: TJDFT
Processo: 0710698-02.2021.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de reparação por danos materiais e morais em virtude de acidente de trânsito. Recurso da ré visa a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.

2 – Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da recorrente, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.

3 – Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Dinâmica do acidente. Colisão Traseira. O art. 28 do Código de Trânsito presume a culpa do motorista do veículo que colide na traseira, pois normalmente este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção para com o veículo que trafega a frente (Acórdão n.1058714, 07018222820168070009, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA). O veículo do autor (CHEVROLET/Onix, placa PBB-8821/DF) transitava pelo Pistão Norte/Taguatinga, quando foi abalroado, em sua traseira, ao parar na faixa de pedestre, pelo veículo da ré (HYUNDAI/Hb20, placa PAN-2849/DF). Os fatos são corroborados pelas imagens de id 33147519 (onde é possível verificar os danos na parte traseira do veículo do autor e na parte frontal do veículo da ré) e pelo boletim de ocorrência de id 33147520. Os argumentos apresentados no recurso inominado, no sentido de que a ré teria sido “fechada” pelo veículo do autor, não se mostram verossímeis. As imagens apresentadas demonstram, ao contrário do que se alega, que a batida foi centralizada na traseira do veículo do autor (id 33147519, página 1), de modo que não se mostra verossímil a alegação de que ele tenha interceptado a trajetória do veículo da ré. Ademais, cumpre destacar que é obrigação do motorista estar atento ao trânsito, bem como estar com a revisão dos freios de seu automóvel em dia. As alegações do réu são desprovidos de prova, portanto, não são suficientes para afastar a presunção de culpa, que recai sobre a ré.

4 – Danos Materiais. A imagem de id 33147519 (página 1) demonstra que o veículo do autor sofreu amassados em sua traseira, importando em avarias na carcaça traseira do automóvel, bem como na porta do porta-malas. O autor apresentou as notas fiscais referentes ao conserto do veículo (id 33147529 a 33147530), os quais, somados, perfazem o valor total de R$7.076,00. Os itens apresentados no referido orçamento são condizentes com os danos do veículo do autor. Já os orçamentos apresentados pela ré (id 33147549 a 33147551) especificam, de forma genérica, os itens necessários ao conserto do automóvel. Inclusive, divergem entre si quanto aos itens a serem empregados, enquanto um orçamento apresenta a necessidade da “tampa do porta-malas” conjuntamente com o “para-choque traseiro” (id 33147550), outro menciona somente o “para-choque traseiro” (id 33147551). Tais documentos não se mostram hábeis a infirmar a verossimilhança dos documentos apresentados pelo autor, os quais se encontram condizentes com a extensão do dano sofrido. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

F